Tribunal: TJMT
Processo: 0002433-10.2012.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002433-10.2012.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), NELMA LIMA COMERCIO - EPP - CNPJ: 06.853.631/0001-30 (AGRAVADO), NELMA LIMA - CPF: 787.105.961-00 (AGRAVADO), ERIVELTON MOYSES DOS SANTOS - CPF: 918.877.981-53 (AGRAVADO), ERIVELTON MOYSES DOS SANTOS - CPF: 918.877.981-53 (AGRAVANTE), NELMA LIMA - CPF: 787.105.961-00 (AGRAVANTE), NELMA LIMA COMERCIO - EPP - CNPJ: 06.853.631/0001-30 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – AÇÃO DE COBRANÇA – CHAMAMENTO DE TERCEIRO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO QUE NÃO ANALISOU A TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARGUMENTOS REJEITADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar chamamento ao processo de suposto beneficiário do crédito, pois tal pessoa não se vinculou ao negócio jurídico e não enquadra nos incisos do artigo 130, do CPC.

2- O julgamento antecipado da lide, por prescindibilidade de produção de outras provas, não configura afronta ao contraditório ou constitui decisão surpresa. Não existe óbice à resolução da lide, se reputada despicienda a prova requerida. No caso concreto, embora a Recorrente alegue a imprescindibilidade da realização de prova oral, não há pertinência e/ou relevância em tal desiderato, porque as provas documentais são suficientes para o deslinde da questão. Ademais, ainda que a prova testemunhal comprovasse que o valor foi destinado em benefício do irmão da Apelante tal fato, por si só, não autorizaria o ingresso daquele terceiro na lide, pois conforme exposto, não é possível o chamamento ao processo de suposto beneficiário do crédito, quando essa pessoa não se vinculou ao negócio jurídico e não enquadra nos incisos do artigo 130, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0002433-10.2012.8.11.0087

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nelma Lima
, em virtude de decisão em que não conheci

do Apelo interposto pelo Banco do Brasil S.A. e neguei
provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega que ao proferir a decisão, não foi dada atenção

para o fato de que não fora oportunizada à Recorrente a produção de provas, embora tenha requerido expressamente, o que configura cerceamento ao seu direito de defesa.

Aduz que a sentença foi proferida sem observância do princípio da não surpresa e sem qualquer instrução probatória.

Relata que ao apresentar contestação afirmou que contraiu a obrigação em favor de seu irmão Wilson Lima, o qual foi o único beneficiado das quantias obtidas e, diante desse fato, ocorreu a assunção do débito. Todavia, sequer teve a chance de trazer provas de suas alegações, especialmente a testemunhal que, certamente, comprovariam a necessidade de seu irmão compor a lide.

Assevera que o Julgador singular ignorou o pedido de produção de provas e proferiu sentença surpresa.

Assim, alega que a decisão unipessoal deve ser reformada, com o reconhecimento de nulidade da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

Contrarrazões no Id. 48029978.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 30 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020